Tribunal: STF
Processo: RE 1414299
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO Mandado de segurança Escrivão da Polícia Civil Aposentadoria especial Conversão da contagem de tempo de serviço comum em especial, com aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 Ordem denegada Pretensão de reforma Impossibilidade Recepção constitucional da LCF nº 51/85 já reconhecida pelo Col. STF Aplicação da LCE nº 1.062/08, que estabelece regime próprio para policiais civis Impossibilidade de confusão entre os regimes previdenciários Precedentes Sentença mantida Recurso não provido.” 



    Os embargos foram desprovidos.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão da apelação, nos seguintes termos (eDOC 34, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Mandado de segurança Escrivão da Polícia Civil Aposentadoria especial Conversão da contagem de tempo de serviço estritamente policial em especial, com aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 Denegação da ordem Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, decorrente do julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942, STF) Aplicação da LCE nº 1.062/08, que estabelece regime próprio para policiais civis Inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942, do STF) Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Egrégio Supremo Tribunal Federal Manutenção do V. Acórdão.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a aplicabilidade do Tema 942 da sistemática da repercussão geral ao caso, alegando possuir o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais até a data da entrada em vigor da EC 103/2019. 



    Nesse sentido, assevera “que o fato de não existir legislação, no âmbito do Estado de São Paulo, prevendo regras específicas para a conversão do tempo comum em especial, não afasta a possibilidade do Poder Judiciário declarar em favor do Impetrante o direito pleiteado nesta demanda, aplicando-se, assim, ao presente caso as normas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91) como determinado pelo Pretório Excelso.” (eDOC 15, p. 14) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, consignou o seguinte (eDOC 9, p. 3 e 8):



    “Na verdade, a aposentadoria especial dos policiais civis do Estado de São Paulo já possui seus critérios definidos por lei específica, de modo que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91).



    (...)



    Diante disso, imperioso reconhecer que não pode prevalecer a argumentação no sentido de que, inexistindo norma específica sobre a aposentadoria especial do servidor público policial, teria aplicabilidade, por analogia, a Lei 8.213/91 (e, consequentemente, a contagem especial de tempo de serviço realizado em condição insalubre).” 



    Posteriormente, tal entendimento foi ratificado em novo julgamento realizado pelo Colegiado a quo. Confira-se (eDOC 34, p. 3-6):



    “Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de manutenção do julgado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 1.014.286/SP, Tema 942, firmou entendimento no sentido de que:



    (...)



    Por sua vez, através do V. Acórdão recorrido restou mantida a r. Sentença pela qual foi reconhecida a ausência de direito líquido e certo do impetrante à conversão do tempo laborado em atividade estritamente policial, de tempo comum em tempo especial, isto é, multiplicado pelo fator 1,4, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.213/91. 



    Já em sede de embargos de declaração foi expressamente reconhecida a inaplicabilidade da jurisprudência do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema nº 942), ao caso concreto. 



    Isso porque, conforme já ressaltado, o impetrante é integrante da Polícia Civil, subordinando-se à verificação e o cumprimento de critérios diferenciados para a contagem de tempo de serviço, tendente à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, de sorte que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91). 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a solução dada ao julgado não contraria o entendimento firmado pelo Eg. STF, pela sistemática da repercussão geral.”



     



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.12.17)



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3.Agravo regimental não provido.” (RE 643925 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.04.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente